Tribunal: TJDFT
Processo: 0709196-47.2025.8.07.0020
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO. PLACA PUBLICITÁRIA. INSTALAÇÃO NA FACHADA DO EDIFÍCIO. SOBERANIA DA DECISÃO ASSEMBLEAR. RETIRADA DA PLACA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recorrente questiona a validade da decisão da assembleia de condomínio que determinou a retirada de placa publicitária instalada na fachada do edifício acima de sua unidade comercial. Alega que, como a loja possui entrada e medidores próprios, não integra o condomínio.
2. Nos termos do art. 1.331 do Código Civil, “pode haver, em edificações, partes que são propriedade exclusiva, e partes que são propriedade comum dos condôminos”. O § 2o estabelece que a estrutura do prédio, o que inclui a fachada do edifício, é área comum de todos os condôminos.
3. O fato de a loja do autor possuir acesso direto à rua e medidores de luz e água próprios não o isenta de observar as regras do condomínio relativas as áreas comuns, pois a unidade comercial integra o edifício.
4. A instalação de placa publicitária na fachada do edifício - na face externa da varanda de outra unidade residencial -, se não autorizada na convenção ou estatuto do condomínio, deve ser precedida de aprovação pela assembleia dos condôminos.
5. “O art. 24, §1o, da Lei 4.591/64, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias, estabelece que ‘as decisões da assembleia, tomadas, em cada caso, pelo quórum que a Convenção fixar, obrigam todos os condôminos’. Dessa forma, a matéria submetida à deliberação condominial é de livre estipulação pela comunidade comum para que seja possível alcançar a ordem e a organização que melhor atenda aos interesses da maioria, impondo-se à minoria a obrigação de respeitar o resultado, diante da soberania das decisões tomadas em assembleia.” (Acórdão 1847382, 0703278-90.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/04/2024, publicado no DJe: 26/04/2024.)
6. As mensagens trocadas no grupo de WhatsApp do condomínio (ID 82253480) mostram não ter havido autorização prévia para instalação da placa comercial. Em 4/4/2025, alguns moradores questionaram a instalação e, em 6/4/2025, a síndica manifestou sua opinião pessoal no grupo de que o autor teria direito de instalar a placa. A informalidade das mensagens deixa evidente que a síndica não possuía autorização nem poder para autorizar, em nome do condomínio, a alteração da fachada do edifício, tanto que, antes mesmo de sua manifestação, muitos moradores se posicionaram contrariamente.
7. Dessa forma, é válida a decisão da assembleia que, por maioria dos votos dos condôminos presentes, determinou a retirada da placa de publicidade (ID 82253481), devendo ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido contraposto do condomínio para que essa decisão seja cumprida, sob pena de multa.
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.